Tribunal: TJSP
Processo: 1003967-18.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
R MUNICIPAL No 102/2019 – Sentença de improcedência – Lei Complementar Municipal no 102/2019, que determina a vacância do cargo nos casos de aposentadoria, aprovada em desconformidade com a Lei Orgânica da respectiva Municipalidade – Quórum de aprovação não observado – Violação aos arts. 39, parágrafo único, III, e 25, par. único, ambos da Lei Orgânica do Município de Sagres – Ilegalidade do ato de exoneração, porquanto fundado em norma inválida – Declaração de ilegalidade, na espécie, apenas, incidental – Reintegração do servidor, com o pagamento das verbas devidas desde o ato de exoneração – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Pretensões autônomas de declaração de ilegalidade da Lei Complementar Municipal no 102/2019 e declaração de inconstitucionalidade do artigo 93, inciso XI, da mesma LCM – Descabimento por esta via processual – Ausência de interesse processual (adequação) – Extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito – Sentença reformada
– Apelo provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1003967-18.2019.8.26.0407; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Osvaldo Cruz - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

Osvaldo Cruz

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

01/06/2021

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SAGRES – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA, POR VACÂNCIA DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 93, XI, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 102/2019 – Sentença de improcedência – Lei Complementar Municipal no 102/2019, que determina a vacância do cargo nos casos de aposentadoria, aprovada em desconformidade com a Lei Orgânica

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SAGRES – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA, POR VACÂNCIA DO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 93, XI, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 102/2019 – Sentença de improcedência – Lei Complementar Municipal no 102/2019, que determina a vacância do cargo nos casos de aposentadoria, aprovada em desconformidade com a Lei Orgânica da respectiva Municipalidade – Quórum de aprovação não observado – Violação aos arts. 39, parágrafo único, III, e 25, par. único, ambos da Lei Orgânica do Município de Sagres – Ilegalidade do ato de exoneração, porquanto fundado em norma inválida – Declaração de ilegalidade, na espécie, apenas, incidental – Reintegração do servidor, com o pagamento das verbas devidas desde o ato de exoneração – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Pretensões autônomas de declaração de ilegalidade da Lei Complementar Municipal no 102/2019 e declaração de inconstitucionalidade do artigo 93, inciso XI, da mesma LCM – Descabimento por esta via processual – Ausência de interesse processual (adequação) – Extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito – Sentença reformada
– Apelo provido, com observação.